Tribunal: TJDFT
Processo: 0734915-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INICIAL OU INTERCORRENTE. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso e com erro material.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. 2.2. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito.
3. O julgado foi claro ao apontar que os créditos apurados seriam referentes ao período de 1993 a 1996, no que toca às diferenças apuradas entre as saídas registradas nos livros fiscais e aquelas lançadas no livro Diário. 3.1. Foi dito que em decorrência do auto de infração lavrado, a parte executada apresentou impugnação, oportunidade em que a exigibilidade do crédito foi suspensa, de acordo com o art. 151, III, do CTN. 3.2. Em seguida, na data de 22/10/98, adveio decisão julgando parcialmente procedente a impugnação para exclusão do valor referente ao mês de dezembro de 1996 e redução da multa de 200% para 100%. Com isso, em 19/04/01 aconteceu a constituição definitiva do crédito. 3.3. Nesse sentido, o prazo decadencial só voltou a correr após a constituição definitiva do crédito. Dessa forma, não ocorreu o transcurso do prazo de 5 anos.
4. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.